Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-92.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra o quantum indenizatório fixado - Cabimento - Indenização fixada na r. sentença (R$ 5.000,00) que se mostra tímida à luz das circunstâncias concretas do caso – Indenização majorada para R$ 10.000,00, quantia esta que se mostra adequada e suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra o quantum indenizatório fixado - Cabimento - Indenização fixada na r. sentença (R$ 5.000,00) que se mostra tímida à luz das circunstâncias concretas do caso – Indenização majorada para R$ 10.000,00, quantia esta que se mostra adequada e suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009437-92.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ADRIANA SCANHOLATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009437-92.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 27.735
Voto no 27.735
Apelação Cível no 1009437-92.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba - 5a Vara Cível
Apelante: Adriana Scanholato
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz(a) de 1a Inst.: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra
o quantum indenizatório fixado - Cabimento - Indenização
fixada na r. sentença (R$ 5.000,00) que se mostra tímida à luz
das circunstâncias concretas do caso – Indenização majorada
para R$ 10.000,00, quantia esta que se mostra adequada e
suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo requerente e para
inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico cumulada com indenizatória de danos morais” ajuizada por
ADRIANA SCANHOLATO contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos
para: a) declarar nulo o contrato no 310083048941, bem como a inexigibilidade
dos débitos dele decorrentes (fls. 12); b) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Além disso, em razão
da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 144/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009437-92.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 27.735
Recorre a autora. Pugna pela majoração da indenização
por danos morais para R$ 20.000,00. Alega que o valor fixado na origem
(R$5.000,00) é irrisório na compensação da vergonha e do sofrimento
causados pela inscrição indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, efetuada pela ré (fls. 150/156).
Recurso recebido e contrariado (fls. 160/167).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 172).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil, mas
no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e gravíssima,
com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em razão do
represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Ressalte-se que não se vislumbra no pedido fundamento
algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que ausente
demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a realização de
julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da jurisdição
com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009437-92.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 27.735
“razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o Conselho
Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a suspensão
das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário, conferindo-se
prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais ajuizada por ADRIANA SCANHOLATO
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
O D. Juízo a quo reconheceu a inexigibilidade dos débitos
cobrados em face da autora (fls. 12) e condenou a ré ao pagamento de R$
5.000,00 a título de danos morais, atualizados desde a data da publicação da
sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento
danoso.
A autora se insurge contra o quantum indenizatório fixado
pelo MM. Juízo a quo, sendo este o objeto do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009437-92.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 27.735
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto em
lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve se
dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado e
sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo
o
arbitramento
operar-se
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor
do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual
e às peculiaridades de cada caso" (REsp 205.268 - SP -
STJ - 4a T. - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
CERQUEIRA - J. em 08.06.99 "in" DJU de 28.06.99, pág.
122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-se
a, parcialmente, ser lenitivo ao sofrimento experimentado
pelos ofendidos, carrega, também, cunho educativo àquele
causador do dano, a fim de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências assemelhadas. Não pode ser fonte de
enriquecimento de um, mas não deve ser de tal modo
diminuta que não provoque qualquer esforço ao devedor
para adimpli-lo, sob pena de frustrarem-se suas finalidades"
(Apelação no 986.897-9, Rel. Vieira de Moraes, j.
03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a repetição
da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa do lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009437-92.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 27.735
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do
caso, sobretudo o valor incluído junto aos cadastros de maus pagadores (fls.
21 R$173,37), o tempo em que a negativação durou (inserção em 2017) e a
fraude da qual a autora foi vítima (não houve apresentação de qualquer
contrato a demonstrar o vínculo da autora com a ré), a indenização deve ser
majorada para R$ 10.000,00, quantia considerada suficiente a fim de inibir a
repetição da conduta danosa e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento
ilícito da parte contrária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator